Tribunal: TJDFT
Processo: 0038267-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0038267-16.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLIDIOMAR PEREIRA SOARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva formulado pelo Dr. Jorge Jaeger Amarante, OAB/DF 21.321 (ID 28919745), ressaltando que já foi realizada a alteração no sistema PJe. 2. Prossiga-se com os atos atinentes ao pagamento do acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac